Tribunal: STF
Processo: HC 258396
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 866.873/PE (e-doc. 2, p. 405-413).



       



    2. Consta dos autos que o paciente, e outras 13 pessoas, foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada, em 15/06/2021, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e art. 35, caput (associação para o tráfico) c/c art. 40, todos da Lei nº 11.343, de 2006; art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem ou ocultação de bens direitos e valores); e art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa) (e-doc. 2, p. 42-51). Posteriores pedidos de revogação da custódia preventiva foram denegados.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem em 24/10/2023 (e-doc. 2, p. 15-32). 



    4. Contra o acórdão, protocolou-se habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 2, p. 327-334). Na sequência, a defesa interpôs o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. Embargos de declaração protocolados não obtiveram êxito.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante o excesso de prazo da prisão, uma vez que perdura há mais de 3 anos, sem formação da culpa. Afirma ter o STJ analisado processo diverso, oriundo de desmembramento do feito original, ao avaliar a demora excessiva.



    6. Buscam, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva.



    7. Consulta ao site do TJPE revelou estar o processo concluso para decisão após juntada, em 23/05/2025, de petição de exceção de litispendência (Processo nº 0000684-45.2021.8.17.2230, da Vara Única da Comarca de Barreiros/PE). Verificou-se, ainda, haver o Juízo analisado a necessidade de manutenção da custódia preventiva em 06/10/2024, mantendo-a.



    É o relatório.



    Decido.  



    8. No tocante à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, tendo em vista os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo-crime é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021). 



    9. No caso em exame, o paciente foi denunciado, tendo sua prisão preventiva decretada em 15/06/2021. Pedidos posteriores de revogação da custódia foram indeferidos, sendo o último deles julgado em 06/10/2024, conforme se extrai do andamento processual do feito (Processo nº 0000684-45.2021.8.17.2230, Vara Única da Comarca de Barreiros/PE). Durante a instrução, foram expedidas cartas precatórias e mandados de citação, constando, como último ato processual registrado, a conclusão dos autos para decisão após a juntada, em 23/05/2025, de petição referente à exceção de litispendência. Ressalte-se, ainda, tratar-se de demanda complexa, com múltiplos acusados.



    10. Diante desse cenário, verifica-se o regular andamento processual. Embora a tramitação do feito não esteja transcorrendo com a celeridade ideal, não constato elementos suficientes que demonstrem desídia ou demora injustificada imputável ao Poder Judiciário, a ensejar, neste momento, o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva. 



    11. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. Não obstante, considerando tratar-se de processo com pessoa presa, recomendo ao Juízo da Vara Única da Comarca de Barreiros/PE, processo nº 0000684-45.2021.8.17.2230, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o andamento do processo.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator